Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701493-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA RAQUEL MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0745264-13.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à “realização de “cirurgia bariátrica”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recebo a inicial. A autora, de 33 anos de idade, diagnosticada com obesidade mórbida, necessita da realização de CIRURGIA BARIÁTRICA, ora pleiteada, conforme relatórios médicos juntados aos autos. Almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar, no prazo máximo de 5 dias, a cirurgia acima mencionada. É o relatório. DECIDO. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. A Lei no 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que é possível o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Por seu turno, prescreve o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, presentes estes requisitos, o pedido deverá ser deferido, ante a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. No caso dos autos, embora se reconheça a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, fato é que se trata de cirurgia eletiva, não estando presente o requisito da urgência. É o que se depreende do relatório médico de ID 134231649 - Págs. 1 e 2, mais especificamente do item “4.2”, bem como do documento de ID 134651030, que atesta que a requerente se encontra inserida no SISREG III desde 23/08/2022, com classificação de prioridade clínica azul - atendimento eletivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, a comprovada urgência do procedimento para o tratamento de obesidade mórbida. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinação da realização da cirurgia, no prazo de cinco dias, nos termos da prescrição médica. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. No contexto atual (crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que a paciente se encontra em regular acompanhamento (multidisciplinar) da enfermidade, desde 2019. Os relatórios médicos (endocrinologista e cirurgião vascular), conquanto descrevam os incontestes riscos das doenças associadas ao quadro de obesidade mórbida (algumas inclusive com "risco" de óbito), não atestam os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata da cirurgia. Além disso, o relatório de ID 131231649 atesta que a paciente estaria liberada para a cirurgia, de acordo com o parecer da nutrição, em 18.8.2022, sendo que a demanda originária foi ajuizada em 19.8.2022, e a inscrição no SISREG, especificamente para a realização do procedimento cirúrgico, foi efetivada em 23.8.2022, na prioridade “azul”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, notadamente a resposta do Distrito Federal acerca da classificação da agravante em relação aos pacientes com a mesma enfermidade e em estado de saúde similar ou mais grave, bem como da previsão à realização da cirurgia. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito